Tribunal: STF
Processo: RE 1539970
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Imunidade tributária na exportação. Operações anteriores. Industrialização. Impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), pelo qual se reconheceu a inexigibilidade do ICMS na operação de revenda ao exportador, ao entender que o processo de “destalamento” do fumo – consistente na separação da lâmina do talo da folha – não caracteriza industrialização e, portanto, não afasta a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo de “destalamento” do fumo configura industrialização apta a afastar a imunidade do ICMS na exportação e (ii) verificar se a análise da legislação estadual e dos fatos envolvidos encontra óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 745.917-RG/RS (Tema nº 475 do ementário da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a imunidade do ICMS prevista no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República não se estende às operações anteriores à exportação.



    4. O TJPR, ao examinar o caso concreto, concluiu que o processo de destalamento do fumo não altera a natureza da mercadoria, de modo que não há operação de industrialização capaz de afastar a imunidade tributária.



    5. A revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação estadual aplicável, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    6. O recurso extraordinário não pode ser conhecido, pois implicaria a necessidade de reanálise de provas e interpretação de normas infraconstitucionais.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.